Tribunal: TJMT
Processo: 1008968-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008968-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (AGRAVANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (AGRAVANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVADO), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (AGRAVADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos executados, determinando sua exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória acerca da participação do executado na relação obrigacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou comprovadas por prova pré-constituída, sendo inviável quando a controvérsia exige dilação probatória.

4. Não é possível o reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade quando há dúvida sobre a participação do executado na relação obrigacional, a exigir análise aprofundada dos elementos fático-probatórios.

5. A existência de condutas processuais anteriores compatíveis com o reconhecimento da obrigação afasta o acolhimento imediato da alegação de ilegitimidade passiva, sobretudo quando suscitada em momento posterior da demanda.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva e determinar a manutenção do executado no polo passivo da execução.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001754-40.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008968-14.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE

HÉLIO BRITTO DI MIGUELI

AGRAVADOS:

EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo ESPÓLIO DE HÉLIO BRITTO DI MIGUELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Execução
n.

1003512-47.2021.8.11.0004, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora Agravados para reconhecer a ilegitimidade passiva de EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, determinando sua exclusão do polo passivo da lide.

Sustenta o Agravante que o
A
gravado participou da renegociação da dívida e da relação obrigacional que deu origem ao título executivo, razão pela qual sua exclusão do polo passivo seria prematura e dependeria de dilação probatória.

Argumenta que o Agravado teria praticado atos processuais anteriores reconhecendo a obrigação, circunstância que configuraria comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva, além de configurar nulidade de algibeira.

Alega, ainda, a inadequação da utilização da Exceção de Pré-Executividade no caso em tela para suscitar a ilegitimidade passiva ante a necessidade de instrução probatória.

Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a manutenção do agravado no polo passivo da execução até o julgamento definitivo do recurso, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 350942388).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 357655396.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE HÉLIO BRITTO DI MIGUELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Execução n. 1003512-47.2021.8.11.0004, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora Agravados para reconhecer a ilegitimidade passiva de EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, determinando sua exclusão do polo passivo da lide.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravado Edson Nolasco Guimarães Filho, em sede de Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que teria atuado apenas como representante do espólio no título executivo, como reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Razão assiste ao Recorrente.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio de defesa restrito à análise de matérias de ordem pública ou demonstradas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pre-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem dilação probatória. (N.U 1001754-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

No caso em exame, contudo, a controvérsia ultrapassa os limites dessa via estreita.

Isso porquê, em que pese o convencimento do julgador singular, o Termo de Composição e Pagamento do Débito que novou a dívida deixa margem para interpretações acerca da participação do herdeiro e ora Agravado Edson Nolasco Guimarães Filho na avença, deixando dúvidas se sua atuação se deu apenas como representante do espólio ou como parte legítima na relação obrigacional, de forma que a discussão acerca da legitimidade passiva do Recorrido não se resolve mediante simples análise formal do título executivo.

Tal dúvida é reforçada ao se considerar que o Agravado anteriormente opôs Embargos à Execução (n.

1003680-15.2022.8.11.0004), nos quais reconheceu a renegociação da dívida e atuou como parte legítima na relação obrigacional, conduta aparentemente incompatível com posterior alegação de ilegitimidade, bem como deixou para suscitar sua suposta ilegitimidade apenas em momento avançado da demanda, após manifestações reiteradas no processo executivo, e até mesmo depois da produção de prova pericial, em possível nulidade de algibeira,

Como se vê, há elementos que indicam possível atuação do Agravado para além da mera representação formal do Espólio de seu genitor, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento imediato de ilegitimidade de parte potencialmente responsável pela dívida.

Em verdade, a discussão acerca da ilegitimidade do Agravado, no caso em tela, demanda exame aprofundado da relação jurídica estabelecida entre as partes, inclusive quanto à eventual participação material do Recorrido na renegociação da dívida, sua atuação na administração de bens e eventual percepção de vantagens econômicas.

Aliás, a própria decisão agravada reconhece que, em relação aos outros coexecutados, também previstos no

Termo de Composição e Pagamento do Débito, a ausência de prova pré-constituída impede o afastamento da legitimidade passiva, mantendo-os no polo passivo, sendo certo que a situação jurídica do Agravado

Edson Nolasco Guimarães Filho, ao menos em análise inicial, não se distingue substancialmente a ponto de justificar solução diversa sem a devida instrução probatória.

Logo, considerando que a Exceção de Pré-Executividade não se presta à resolução de controvérsias fático-probatórias complexas, e à luz dos fatos apresentados, conclui-se que o acolhimento da exceção, na hipótese, foi precipitado.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva de EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, determinando sua manutenção no polo passivo da execução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026